Tribunal: CARF
Processo: 11610.002782/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.002782/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.390 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
AYRTON DELMAS TORRES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
AJUDA DE CUSTO. ISENÇÃO.
Não tendo sido comprovado, pela documentação acostada aos autos, que a
ajuda de custo destina-se a atender despesas com transporte, frete e locomoção
do contribuinte e de sua família, em caso de remoção de um município para
outro, não se aplica a isenção prevista no art. 6o, XX, da Lei no 7.713/1988.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
7/11, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas ano-calendário de 2005, em
que foi constatada omissão de rendimentos do trabalho, conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal à fl. 9.
Cientificado do lançamento por via postal em 31/03/2009 (fl. 14), o interessado
apresentou a impugnação de fl. 2 em 08/04/2009, em que alega, em síntese, que a
diferença de R$ 125.000,00 lançada foi paga pelo empregador a título de ajuda de custo
devido à transferência definitiva de local de trabalho de Campinas para São Paulo,
conforme disposto art. 6o, XX, da Lei 7.713/88, considerando o valor como isento e
não-tributável.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.002782/2009-04
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002782/2009-04

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
AJUDA DE CUSTO. ISENÇÃO.
Não tendo sido comprovado, pela documentação acostada aos autos, que a ajuda de
custo destina-se a atender despesas com transporte, frete e locomoção do contribuinte e
de sua família, em caso de remoção de um município para outro, não se aplica a isenção
prevista no art. 6o, XX, da Lei no 7.713/1988.
Ciente do acórdão da DRJ em 28/08/2013, o(a) contribuinte, em 27/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) a despesa de transferência é isenta de Imposto de Renda por ter caráter
indenizatório; e
b) o empregador incluiu a ajuda de custo nos rendimentos tributáveis e descontou
Imposto de Renda na fonte indevidamente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Trata o presente processo de omissão de rendimentos do trabalho.
O impugnante alega que a diferença de R$ 125.000,00 lançada foi paga pelo
empregador a título de ajuda de custo devido à transferência definitiva de local de
trabalho de Campinas para São Paulo, conforme disposto art. 6o, XX, da Lei 7.713/88,
valor considerado isento e não-tributável.
Anexa, a título de comprovação, declaração da fonte pagadora à fl. 4 e informe de
rendimentos à fl. 5.
Pelo documento de fl. 4, a IBM Brasil – Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., CNPJ no
33.372.251/0126-77, informa a ocorrência de transferência definitiva do interessado da
cidade de Campinas – SP para a cidade de São Paulo – SP em 01/12/2005, recebendo
em função da transferência, como ajuda de custo, o valor de R$ 125.000,00.
A respeito da ajuda de custo, dispõe o art. 39, inciso I, do Decreto no 3.000/1999
(RIR/1999), cuja matriz legal é o art. 6o, inciso XX, da Lei no 7.713/88, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
I - a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
XX).
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002782/2009-04

Para dirimir dúvidas suscitadas quanto à interpretação do art. 6o, XX, da Lei no
7.713/88, foi exarado o Parecer Normativo Cosit no 001, de 17 de março de 1994
(publicado no DOU de 23.03.1994), do qual se transcrevem os trechos a seguir:
“2. Necessária, inicialmente, a caracterização da natureza do rendimento pago a esse
título, posto que a definição legal do fato gerador deve ser interpretada abstraindo-se
da denominação dos fatos ocorridos ou dos atos praticados.
3. Ajuda de custo a que se refere o dispositivo legal em questão, é a que se reveste de
caráter indenizatório, destinando-se a ressarcir os gastos do empregado com
transporte, frete e locomoção, em virtude de sua remoção para localidade diversa
daquela em que residia.
4. A ajuda de custo tem, neste preceito da legislação tributária, o mesmo significado
que deflui da legislação referente às relações de trabalho, tanto no âmbito da
Consolidação das Leis do Trabalho como do Regime Jurídico dos Servidores Públicos,
cujas características são:
- de indenização e não de complementação salarial;
- a mudança de domicílio do empregado, em virtude de sua remoção de um município
para outro.
5. Sem esses requisitos, que lhe devem ser peculiares, as importâncias pagas sob essa
rubrica serão consideradas salários e receberão o tratamento tributário dispensado
para o caso.
6. Sobre o assunto, o Parecer Normativo CST no 36/78 (DOU de 03.05.78). emitido à
luz da legislação vigente à época, em cujo bojo encontra-se a definição de ajuda de
custo, firmou o entendimento que a ajuda de custo isenta é aquela destinada a indenizar
despesas de transporte e instalação do contribuinte e sua família, em caráter
permanente, em localidade diferente daquela em que residia, por transferência de seu
centro de atividades.
7. Ressalte-se que, de acordo com os arts. 176 e 111, II, da Lei no 5.172/66 - Código
Tributário Nacional - a isenção é sempre decorrente de lei, a qual deve ser interpretada
literalmente.
8. Dessa forma, vantagens outras pagas pelo empregador ao empregado sob essa
denominação, de maneira continuada ou sem que ocorra a mudança de localidade de
residência do empregado, em caráter permanente, para município diferente daquele em
que residia, não estão abrangidas pela isenção de que trata o inciso XX do art. 6o da
Lei no 7.713/88, devendo integrar os rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na fonte e na declaração.
9. Nos termos do dispositivo legal em comento, a remoção está sujeita à comprovação
posterior pela pessoa física beneficiária dos rendimentos, quando solicitada pelo fisco
federal.”
O Manual de Perguntas e Respostas de 2006 traz, sobre a matéria, o seguinte
entendimento:
AJUDA DE CUSTO
269 — O que compreende o conceito de "ajuda de custo", para fins de isenção do
imposto de renda?
Conceituam-se ajuda de custo, para fins do disposto no art. 6 o , XX, da Lei n o 7.713,
de 1988, os valores pagos em caráter indenizatório, destinados a ressarcir os gastos
com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de
remoção de um município para outro ou para o exterior.
A efetiva remoção está sujeita à comprovação posterior pelo beneficiário, a qualquer
momento, por meio de documentos emitidos pelo empregador.
(Lei n o 7.713, de 1988, art. 6 o , XX; RIR/1999, art. 39, I; IN SRF n o 15, de 2001, art. 5
o , III; PN Cosit n o 1, de 1994)
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002782/2009-04

Depreende-se, assim, que os rendimentos percebidos sob a rubrica “ajuda de custo”
somente são isentos se forem recebidos para atender a despesas com transporte, frete e
locomoção do contribuinte e sua família, no caso de mudança permanente de domicílio
de um município para outro, quando devidamente comprovado nos autos, o que não
ocorreu na presente situação. Ainda que recebam a denominação “ajuda de custo”, os
rendimentos que não se subsumam à hipótese legal não são isentos de imposto de renda,
uma vez que, conforme o art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713/88, a tributação independe da
denominação dos rendimentos.
Cumpre destacar que, por força do art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN),
interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção,
não cabendo interpretações extensivas a situações que não sejam aquela exata e
estritamente descrita na lei.
Portanto, devem ser mantidos na base de cálculo do imposto de renda os rendimentos
em questão.
Insta destacar, nesse sentido, o entendimento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, em processo em que também foi apreciada ajuda de custo recebida da IBM1:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
AJUDA DE CUSTO. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
SUPORTE DE GASTOS
Somente pode ser considerada isenta a ajuda de custo eventualmente recebida pelo
contribuinte, para atender despesas com transporte, frete e locomoção do mesmo e sua
família, no caso de mudança permanente de domicílio de um município para outro.
(Acórdão 9202-007.447 – sessão de 12/12/2018)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

1 De acordo com a descrição dos fatos, foi apurada a infração “OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA IBM Brasil Indústria, Máquinas e Serviços Limitada
– R$ 94.571,50”.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002782/2009-04

Fl. 45
DF CARF MF
Original